Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL DESIDERATO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELA QUE A MANTEVE. INCONSISTÊNCIA DA TESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO PRÓPRIO PROLATOR DO PRIMEIRO ÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AGINDO COMO ÓRGÃO REVISOR, INOVAR A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ AO MAGISTRADO O DEVER DE REVISAR OS MOTIVOS DE MANUTENÇÃO OU NÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve encontram-se fundamentadas, com base na gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. A agregação de fundamentação pelo próprio magistrado prolator da decisão privativa de liberdade não se confunde com a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, agindo como órgão revisor, inovar a fundamentação da decisão de primeiro grau. Ademais, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, positivada no art. 316, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual o magistrado sempre deve revisar os motivos de manutenção ou não da medida extrema, pois, havendo alteração é possível sua revogação ou substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da decisão.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013284-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (ADVOGADO), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), CELSO BOUFLEUR - CPF: 326.635.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUAN LINO DE LIMA - CPF: 045.242.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL DESIDERATO
. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE

E DAQUELA QUE A MANTEVE
. INCONSISTÊNCIA DA TESE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO
P
ELO PACIENTE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
A
LEGADA
INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO PRÓPRIO PROLATOR DO PRIMEIRO ÉDITO QUE
NÃO SE CONFUND
E
COM A I
MPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AGINDO COMO ÓRGÃO REVISOR, INOVAR A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO D
E PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
QUE PREVÊ AO MAGISTRADO O DEVER DE REVISAR OS MOTIVOS DE MANUTENÇÃO OU NÃO DA MEDIDA

RESTRITIVA DE LIBERDADE
.

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A
decisão que
decret
ou a

prisão
preventiv
a
do paciente
e aquela que a manteve
encontra
m
-se fundamentad
as
, com base na gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a or
dem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A
a
gregação de fundamentação pelo próprio magistrado prolator da decisão privativa de liberdade
não se confunde com a i
mpossibilidade de o
Tribunal
de
Justiça
,
agindo como órgão revisor, inovar a fundamentação da decisão d
e primeiro grau. Ademais,
a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, positivada no art. 316, caput, do Código de Processo Penal,
razão pela qual o magistrado sempre deve revisar os motivos de manutenção ou não da medida
extrema
, pois,
havendo alteração é possível sua revogação ou substituição por outras me
didas cautelares menos gravosas, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da decisão.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Frank Romualdo Reche Maciel, em benefício de
Cristiano Massoni de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 18 de abril de 2024, por força da decisão prolatada no auto do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001131-44.2024.8.11.0042,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para
o tráfico
desiderato (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06)
.
Ademais, cumpre
asseverar

que

também foram deferidas
as seguintes medidas
cautelares
:
busca e apreensão domiciliar
;
busca exploratória nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos
;
quebra de sigilo de comunicações e dados telefônicos das linhas telefônicas
;
bloqueio das contas bancárias
;
e indisponibilidade de bens
dos investigados
.

Assevera, o impetrante,
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra desfundamentada, pois a autoridade acoimada de coatora não indicou concretamente a gravidade do
s
delito
s
,
em tese, praticados
pelo paciente
,
tampouco

de
onde se extrai
u
o risco de
sua
reiteração delitiva, limitando-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violando o disposto art. 315, §2o, II, do C
ódigo de Processo Penal, razão pela qual entende que
o aludido édit
o judicial
é nul
o
, nos termos do que prevê o art. 564, V, do Código de Processo Penal, e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

S
ustenta que
os
fatos
i
mputados
ao paciente
na investigação
não
poderiam dar
ensejo ao
aludido
decreto prisional,
porque
a “
Informação de Polícia Judiciária de n. 84/2023 —
também mencionados na Informação de Polícia Judiciária de n. 58/2023 — teriam, em
tese, ocorrido nas datas de 28.03.2023 e 31.03.2023; portanto, mais de um ano antes da decretação da prisão preventiva do Paciente
”
;
acrescentando, ainda, que “
as transações financeiras narradas na Informação de Polícia Judiciária de n. 143/2023 teriam ocorrido no período entre 28.09.2018 a 27.09.2023
”,
porquanto
os
aludidos fatos
não
são
contemporâne
os
à medida
restritiva
de liberdade,
posto que o
édito
judicial
somente foi
prolatado

no
1o de abril de 2024, violando
, assim,
o disposto no §2o do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
que
o constrangimento ilegal decorre da inserção, por parte da autoridade acoimada de coatora, de elementos novos para o indeferimento
do
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
uma vez que,
para justificar a
periculosidade
do paciente
, utilizou-se do fato de que no cumprimento do mandado de busca e apreensão na
sua
residência, teriam sido apreendidos “
armas de fogo de uso restrito e permitido, silenciador de armamento, uma grande quantidade de munições (diversos calibres), isto sem comprovação de autorização para aquisição e posse de tais armamentos
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
215010661,
sendo dispensadas as informações à autoridade indigitada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
217805172
, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial
: a garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, consistentes na movimentação
financeira atípica, em tese, incompatível com o sua situação socioeconômica, no montante de
R$ 5.762.656,13
em crédito e
R$ 5.757.797,62
em débitos, em um período de menos de dois anos entre 05.04.2021 e 05.01.2023, com apontamento de pessoas presas pela prática do crime de tráfico de drogas alguns dias após a realização das aludidas transferências bancárias, isso sem contar a apreensão de vultosa quantidade de alucinógenos.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão
preventiva
da paciente
, bem como daquela que indeferiu o
seu
pedido de
revogação da prisão preventiva:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]

1
) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos
crimes de tráfico de drogas e associação para
o tráfico
, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o
fumus
comissi
delicti
, encontra-se evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial.

Dentre eles, quanto à
prova da MATERIALIDADE
, há premente necessidade de destacar os
LAUDOS no 301/2023 e no 257/2023
, cuja análise dos materiais questionados
resultou positiva para a presença do alcaloide cocaína em todas as amostras, que totalizaram 437,30kg
(quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentos gramas), bem como o conjunto das esclarecedoras
INFORMAÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
confeccionadas pelo GISE/MT, as quais
lograram evidenciar o vínculo associativo e o papel desempenhado por cada um dos representados na engendrada prática do crime de tráfico e associação para o tráfico interestadual
.

Ademais, no que diz respeito aos
indícios suficientes de AUTORIA
levantados em face dos representados,
restaram bem destacados no bojo dos trechos do parecer ministerial reproduzido alhures durante a contextualização da medida, elencados dos itens de 01 a 16
, os quais deixo de transcrevê-los novamente para evitar incorrer em tautologias, de sorte que estão evidenciadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões.

De outro viés, o
periculum
libertatis
reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a
garantia da ordem pública
, uma vez que assim evitará que os representados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que
as investigações lograram descortinar outras viagens coordenadas pelo grupo em que o mesmo modus operandi foi empregado, inclusive, com uma delas frustrada com a apreensão de um caminhão contendo aproximadamente 500kg de cocaína, ou seja, a mesma quantia de entorpecente apreendida durante os fatos que culminaram na prisão de EDELSON e, posteriormente, em sua condenação, viabilizando angariar os elementos de informação que sobrevieram posteriormente para que fosse aforada a representação objeto deste incidente cautelar
, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a
gravidade concreta
das ações criminosas em apuração - tipificadas como
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, ou seja, de natureza hedionda e permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos], bem como de lesividade social especialmente acentuada, ainda mais a considerar o alto poder destrutivo e de vultuoso valor econômico do ilícito comercializado pelo grupo criminoso (cocaína) -, bem como diante dos
fartos elementos de informação
que apontam para
indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas
, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

[...]

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos –
que compõem, in
casu
, verdadeira rede na atuação do tráfico interestadual nesta Capital
–,
pois muito embora os representados

VALDEIR HOINOSKI, LEANDRO HOINOSKI
(ambos na operação CONTRAFLUXO deflagrada pela PF em dez/2023) e
EDELSON

já se encontrem segregados em razão da prática do crime de tráfico de drogas com o emprego do mesmo modus operandi apurado na investigação presente
, a evidenciar, portanto, que possuem conduta especialmente voltada ao narcotráfico,
outros 03 (três) atores do grupo ainda continuam soltos
.

[...]

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando
-
se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes em comento, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado em linhas pretéritas,
com exceção dos representados CELSO e CRISTIANO que são residentes do estado de Santa Catarina e Paraná, respectivamente, para os quais este magistrado não vislumbrou encontrar registros criminais em pesquisa pública no site dos mencionados tribunais
.

[...]

Outrossim, importa consignar que o fato de uma parcela dos representados possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como, primariedade e endereço fixo e até ocupação visualmente lícita, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a decretação de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade
concreta
do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

[...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
VALDEIR HOINOSKI
– CPF no 017.348-711-48,
LEANDRO HOINOSKI
– CPF no 064.176.691-22,
CELSO BOUFLEUR
– CPF no 326.635.281-53,
CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA
– CPF no 066.927.169-18,
RAFAEL LUAN LINO DE LIMA
– CPF no 037.608.821-45 e
EDELSON GIMENEZ GOMES
– CPF no 268.084.118-24.

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

[...]

In
casu
,
o fumus
comissi
delicti
está presente, diante da prova da materialidade e indícios de autoria da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas (majorado) e associação para o tráfico
, ao passo que os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que
compõem o denominado
periculum
libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes perpetrados pelos representados, cuja gravidade concreta está devidamente destacada na decisão de ID 149122376, demonstrando a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Ademais, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão do requerente, aliás, impende salientar que as assertórias defensivas
confundem-se
com o próprio mérito.

Outrossim, ressalto que o fato do requerente possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como endereço fixo, primariedade e trabalho lícito, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Além disso, consoante se vê do auto circunstanciado de busca e arrecadação c/c termo de apreensão de objetos e documentos (ID 153122494), em sua residência foram apreendidos em sua residência armas de fogo de uso restrito e permitido, silenciador de armamento, uma grande quantidade de munições (diversos calibres), isto sem comprovação de autorização para aquisição e posse de tais armamentos, o que revela a periculosidade diferenciada do representado em tela, cuja soltura neste momento poderia dar ensejo à intranquilidade social, portanto, plenamente justificada a sua manutenção no cárcere.

Sendo assim, escorado em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do requerente deve ser mantida para garantia da ordem pública, revelando-se, no momento, inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial sob o ID 154425717 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA
.

Destaques no original

Constata-se, pois, da
s
aludida
s
decis
ões
que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra
m
embasada
s
em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão não apenas da quantidade
de
entorpecente apreendido
com
ele
, mas especialmente
pela gravidade da conduta
,
em tese
,
perpetrada, consubstanciada no
modus operandi
, circunstâncias, essas, que indicam
a
sua acentuada periculosidade.

Ali
ás
,
s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
[...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a
)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Daí por que
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 31
2 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a gravidade concreta da infração
, em tese, praticada pelo paciente
, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a possível integração do paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – alterado pela Lei n. 12.403/11 –, segundo o qual “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

No que tange à tese
segundo
a
qual
autoridade acoimada de coatora não poderia ter inovado quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
, é imperioso destacar que não se constata qualquer
ilegalidade
a ser sanada como pretende o impetrante, pois, a jurisprudência
utiliz
ada

pelo impetrante

para dar suporte a tal pretensão diz respeito a impossibilidade de o Tribunal de Justiça, agindo
como órgão revisor, inovar a fundamentação da decisão do magistrado para justificar uma prisão supostamente desfundamentada.

Depreende-se, ademais, que,
ao revés do sustentado
nest
a
impetração, ambas as decisões são da lavra do mesmo magistrado, não sendo demais assenta
r
que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, positivada no art. 316, caput, do Código de Processo Penal,

motivo pelo qual

o
magistrado sempre deve revisar os motivos
da
manutenção ou não da medida
extrema
, pois,
havendo
a
lteração é possível sua revogação ou substituição por outras me
didas cautelares menos gravosas.

Nesse
contexto
, após entender que persistiam os motivos que ensejaram o decreto prisional do paciente, o juízo de primeiro grau, como um
“plus”
,
destacou que pelo auto circunstanciado de busca e arrecadação
juntamente com o
termo de apreensão de objetos na residência do paciente é possível identificar que “
foram apreendidos em sua residência armas de fogo de uso restrito e permitido, silenciador de armamento, uma grande quantidade de munições (diversos calibres), isto sem comprovação de autorização para aquisição e posse de tais armamentos, o que revela a periculosidade diferenciada do representado em tela, cuja soltura neste momento poderia dar ensejo à intranquilidade social, portanto, plenamente justificada a sua manutenção no cárcere
”.

Sendo assim, e
mbora o impetrante alegue que não existe
contemp
oraneidade nos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva
do paciente
, não se observa claramente
essa situação
, mormente porque concomitantemente houve o deferimento de medida cautelar autorizando a
busca exploratória nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos
com
ele, como tam
bém

a

quebra de sigilo de comunicações e dados telefônicos d
e suas
linhas telefônicas
,
não havendo notícia acerca do resultado da busca exploratória nos referidos equipamentos
até a presente data.

Finalmente, é mister consignar que os atributos favoráveis do paciente, de per si, não ensejam a restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cristiano
Massoni
de Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024